Tribunal: TJSP
Processo: 1001015-77.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Cancelamento do voo de ida e atraso no voo de volta provocando perda de voo de conexão e consequente retardo, de quatorze horas, na chegada ao destino – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, dos autores, parcialmente procedente. 1. Hipótese em que, rigorosamente falando, não caberia o reconhecimento de dano

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Cancelamento do voo de ida e atraso no voo de volta provocando perda de voo de conexão e consequente retardo, de quatorze horas, na chegada ao destino – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, dos autores, parcialmente procedente. 1. Hipótese em que, rigorosamente falando, não caberia o reconhecimento de dano moral, à luz do disposto no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei 14.034/20, e da moderna orientação do STJ sobre a específica questão. Situação em que, com efeito, os autores receberam assistência material e não fizeram prova de que sofreram alguma consequência em decorrência do atraso na chegada ao destino. Cenário diante do qual não se justifica a majoração da indenização, arbitrada em primeiro grau na importância de R$ 3.500,00, para cada autor. 2. Sentença parcialmente reformada para modificar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação, e para inverter a responsabilidade pelas verbas da sucumbência, à luz da orientação sedimentada na Súmula 326 do STJ e do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. Honorários de sucumbência arbitrados segundo o critério do art. 85, § 8o, do mesmo estatuto instrumental.

Deram parcial provimento à apelação.